Tribunal: TJSP
Processo: 1012697-10.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra CPFL Energia S.A. A sentença condenou a ré a pagar indenização por danos morais de R$ 2.000,00, mais consectários legais, além de custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra CPFL Energia S.A. A sentença condenou a ré a pagar indenização por danos morais de R$ 2.000,00, mais consectários legais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade do corte de energia realizado pela ré e a ausência de comunicação prévia; (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais e a inclusão de danos materiais.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária não comprovou a comunicação prévia da interrupção do serviço, nem a religação dentro do prazo legal.
4. A fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, no caso, é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a falha no serviço e o contexto da pandemia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Negado provimento às apelações de ambas as partes.